Tribunal: TJES
Processo: 5007864-39.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007864-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HEDMONT BRYAN CASTELANI AZEVEDO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 7a Vara Criminal de Vitória
, que extinguiu a punibilidade de
HEDMONT BRYAN CASTELANI AZEVEDO
em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Nas razões recursais apresentadas, o Parquet sustenta que não ocorreu a aludida prescrição da pretensão executória, uma vez que o marco inicial para a contagem desta é a data do trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas para a acusação.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve seu posicionamento.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

08

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007864-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade de
HEDMONT BRYAN CASTELANI AZEVEDO em razão do reconhecimento da prescrição executória.

Segundo o MP, a decisão merece ser reformada, uma vez que o marco inicial para a contagem deve levar em conta o trânsito em julgado para ambas as partes, não apenas para a acusação.

Vê-se, portanto, que a celeuma que envolve o presente recurso cinge-se em saber qual é o marco inicial para a contagem da prescrição da pena: se o trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as partes.

O tema é de simples solução e já conta com entendimento sedimentado no âmbito do STJ. Vejamos:

[...] Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado, a qual independe de qual seja a compreensão vigente acerca da possibilidade de execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação. Precedentes. 3. Transcorrido lapso temporal superior a 4 anos, desde o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, ocorrido em 20/2/2017 e ainda nãoiniciada a execução da pena dentro do aludido prazo prescricional, está configurada a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 109, IV, c/c os arts. 110, § 1º, 112, I, e 119, todos do CP. (AgRg no REsp 1894483/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme disposto expressamente no art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação (AgInt no HC n. 573.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, Dje de 20/10/2020). 2. A existência de precedente recente do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário não tem o condão de alterar o posicionamento pacífico deste Sodalício, a quem compete a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, uma vez que se trata de decisão proferida pela maioria dos integrantes de apenas um dos órgãos fracionários do Pretório Excelso, que, embora tenha reconhecido a repercussão geral do tema no ARE 848.107 RG/DF, ainda não fixou seu entendimento sobre a questão (AgRg no HC 545.372/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 13/12/2019).

Embora o tema esteja pendente de análise sob o sistema de repercussão geral no STF (Tema 788), ainda não houve apreciação definitiva da questão, inexistindo, até o presente momento, precedente vinculante sobre o assunto.

No caso, o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido aplicada a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

O apenado possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, reduzindo-se, portanto, o prazo prescricional pela metade (art. 115, CP).

Assim, levando em conta a pena em concreto aplicada, a prescrição da pretensão executória ocorre em 02 (dois) anos contados do trânsito em julgado para a acusação (art. 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, artigo 114, inciso II e artigo 115, todos do CP).

No caso, como bem evidenciado pelo magistrado de primeiro grau, "desde a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes se passaram mais de 02 (dois) anos sem que o apenado iniciasse o cumprimento da pena restritiva ou fosse citado para pagar a pena de multa (se devida), o que faz incidir a prescrição executória".

Sobre o ponto, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 09/01/2020 e para a defesa em 30/09/2020.

Inexistindo causas impeditivas ou interruptivas da prescrição, ocorreu a aludida prescrição da pretensão executória, pois o apenado sequer foi intimado para dar início ao cumprimento da pena. Além disso, vê-se, com clareza, que o prazo de 02 (dois) anos contados a partir do trânsito em julgado para a acusação já foi ultrapassado.

Portanto, correto o reconhecimento da prescrição.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

WILLIAN SILVA

Desembargador

08

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. A celeuma que envolve o presente recurso cinge-se em saber qual é o marco inicial para a contagem da prescrição da pena: se o trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as partes. O tema é de simples solução e já conta com entendimento sedimentado no âmbito do STJ.Desse modo, razão não assiste ao MP quando afirma que o termo inicial a ser considerado é a data do trânsito em julgado para a acusação e para a defesa. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.